Tribunal: TJBA
Processo: 8024275-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024275-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA VIRGEM ALVES FERNANDES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PRETENSÃO DE DIREITO COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Maria Virgem Alves Fernandes contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança nº 8024275-22.2024.8.05.0000, impetrado em face de supostos atos do Governador do Estado da Bahia e do próprio Estado, atinentes ao rateio de precatórios do FUNDEF. A decisão agravada extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa da impetrante, pessoa física, e na inadequação da via eleita, por tratar-se de pretensão de cobrança de valores pretéritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa física possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança individual visando à tutela de direito de natureza coletiva; (ii) estabelecer se é cabível o uso do mandado de segurança como meio para cobrança de valores pretéritos relacionados ao rateio de precatórios do FUNDEF. III. RAZÕES DE DECIDIR Pessoa física não possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à tutela de direito coletivo, pois o art. 5º, LXX, da CF/1988 e o art. 21 da Lei nº 12.016/2009 restringem essa possibilidade a entidades legalmente legitimadas, como partidos políticos, sindicatos, associações e entidades de classe. Os pedidos da impetrante extrapolam sua esfera jurídica individual, tendo como destinatários a coletividade dos profissionais do magistério, o que caracteriza direito coletivo e atrai a incidência das regras de legitimação extraordinária. O mandado de segurança é via inadequada para cobrança de valores pretéritos, conforme jurisprudência consolidada do STF nas Súmulas 269 e 271, pois não admite pretensões com efeitos patrimoniais retroativos. A tentativa de caracterizar a pretensão como obrigação de fazer não afasta a natureza nitidamente patrimonial e pretérita do pedido de compensação de valores supostamente pagos a menor nos exercícios de 2022 e 2023. O TJBA possui precedentes específicos vedando o uso do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança, mesmo quando fundado em demandas relativas ao FUNDEF. A impetração carece de prova pré-constituída de direito líquido e certo de titularidade individual, elemento essencial à via mandamental, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: Pessoa física não possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança individual com pretensão de defesa de direitos de natureza coletiva. O mandado de segurança não é meio adequado para cobrança de valores pretéritos, conforme vedação expressa nas Súmulas 269 e 271 do STF. O uso do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança deve ser rejeitado, mesmo que disfarçado sob obrigação de fazer. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo de titularidade individual, o que não se verifica em pedidos com conteúdo coletivo ou genérico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXX; Lei nº 12.016/2009, arts. 10 e 21; CPC, arts. 931, 934 e 1.021; Súmulas STF nº 269 e 271. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJ-CE, Apelação Cível nº 0070628-80.2019.8.06.0171, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; TJBA, Agravo Interno Cível nº 8071428-82.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 15.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA